Tribunal: TJES
Processo: 5001896-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRIA ARAUJO MACEDO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO RECURSO ANALISADO. CORREÇÃO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. ASTREINTES INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 15645380) opostos em face do acórdão (ID 15643312) que conheceu, mas negou provimento ao recurso de ID 14986278, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A embargante sustenta que o acórdão embargado não se refere ao recurso interposto, tampouco à sentença combatida, que fora proferida em sede de cumprimento de sentença, mas é idêntico ao voto proferido anteriormente, quando a parte requerida havia apresentado recurso contra a sentença prolatada em fase de conhecimento.

A sentença ora recorrida (ID 14986275), teria reconhecido a inexistência de descumprimento da liminar e determinado que a execução deveria prosseguir apenas com o valor da condenação original por danos morais, acrescidos pelos consectários legais.

Em Recurso Inominado de ID 14986278, a recorrente sustenta que a sentença que acolheu os embargos à execução incorreu em erro porquanto teria aceitado apenas as provas colacionadas pela parte recorrida, desconsiderando as alegações da recorrente, pleiteando, ao final, que a sentença seja reformada, acrescendo-se ao valor exequendo, para além da condenação em danos morais, multa pelo descumprimento da medida liminar.

Apresentadas contrarrazões (ID 14988287), a recorrida informou que a sentença está correta pois considerou a ausência de provas de descumprimento da liminar.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dos Embargos de Declaração

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal (ID 15645381), encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou mesmo de decisão interlocutória excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem fundamentalmente o critério adotado pelo CPC em seus artigos 1.022 e seguintes.

Sua finalidade precípua consiste em completar a decisão omissa ou, ainda, esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição porventura existente. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório da vontade do julgador.

Da detida análise dos autos, entendo que merecem prosperar as alegações apontadas pelo embargante.

Constato que o acórdão disponibilizado em ID 15643312 refere-se a fatos antigos, sendo símile ao conteúdo do acórdão de ID 9397678, restando patente o erro material.

Portanto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para corrigir o erro material identificado, declarando a incorreção da integralidade dos conteúdos acostados em ID’s 9397678, 9321512 e 9321515 e passando, a seguir, à análise do Recurso Inominado de ID 14986278.

Do Recurso Inominado

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida nessa oportunidade. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente entendeu pela inexistência de elementos concretos capazes de demonstrar o descumprimento da medida liminar pela parte recorrida, não havendo que se falar em arbitramento de astreintes em sede de execução.

Ao mesmo tempo em que a consumidora aduz que a linha não fora ativada em tempo, acostando aos autos prints de conversas com a telefônica, este comprovou que em seus sistemas constava o reestabelecimento da linha tão logo fora proferida a decisão para que assim o fizesse.

Para além disso, coaduno com o entendimento de que as provas acostadas pela recorrente para demonstrar suposto descumprimento da decisão não são capazes comprovar suficientemente sua alegação, sendo correto o acolhimento dos embargos à execução.

Registro que a sentença condenatória já havia mencionado a inexistência de comprovação da decisão liminar, razão pela qual não fixou as astreintes em sentença. Assim, restando agora o serviço reestabelecido e não havendo novos descumprimentos, não há que se falar em execução de astreintes em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)